Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. VIÁVEL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 3.1. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu tinha em depósito significativa quantidade de cocaína.
3. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único, o que foi observado na espécie.
4. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o réu não era menor de 21 anos à época do crime. Evidente que a data constante na denúncia se trata de mero erro material, facilmente identificado diante de todas as demais qualificações do réu constante nos autos.
5. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico previsto, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria. 5.1. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente as consequências do crime com fundamentação similar àquela utilizada para aplicar fração inferior de redução da pena em face do reconhecimento do tráfico privilegiado, a fim de se evitar bis in idem, deve-se aplicar fração redutora de 2/3.
6. Cominada reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se viável a a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e a fixação de regime mais benéfico ao acusado.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, provido em parte o apelo.